Tribunal: TJMT
Processo: 1024399-61.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024399-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEBORA APARECIDA DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.051-54 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1024399-61.2021.8.11.0001

Origem: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
DEBORA APARECIDA DE MELLO BERTONI

Recorrido(s):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – INCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima, entretanto, não havendo inscrição anterior a que está sendo discutida nestes autos, deve ser afastada a aplicabilidade da referida súmula, sendo imperiosa a reforma da sentença para incluir a indenização por dano moral.

R
eforma da sentença a fim de reconhecer o direito da parte Recorrente à indenização por dano moral, fixando-a segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto pelas partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência do débito inscrito, julgando improcedente o dano moral, em razão da aplicação da Súmula 385, do STJ, ao argumento de que há registro anterior no cadastro de inadimplentes, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
AMANDA PATRICIA BATEZ DE FRANCA
em desfavor da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
para
DECLARAR
a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação; bem como
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido de indenização por danos morais.

INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, caso já não o tenha feito, proceda a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que inexiste inscrição anterior à que está sendo discutida, sendo cabível o dano moral.

Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral, argumentando ser necessário o afastamento da Súmula 385, do STJ, uma vez que a restrição existente é posterior a que está sendo discutida nestes autos.

Assim, não se tem dúvidas acerca do ato ilícito, havendo controvérsia somente quanto à correta aplicabilidade da referida súmula, o que passo a analisar.

No extrato juntado com a inicial, observa-se a existência de 04 (quatro) restrições simultâneas, quais foram registradas na mesma data, conforme demonstrado abaixo:

17/09/2019 MENS ESCOLAR N R$ 553,85 167619997 EDITORA 17/09/2019 MENS ESCOLAR N R$ 379,20 174752382 EDITORA

17/09/2019 MENS ESCOLAR N R$ 379,20 174752383 EDITORA 17/09/2019 MENS ESCOLAR N R$ 379,20 174752384 EDITORA

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que razão assiste à parte promovente, pois não há registro de inscrição preexistente, de fato, não existe inscrição anterior a que está sendo discutida nos autos.

Com efeito, não há dúvidas de que a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, não tem aplicabilidade no presente caso, sendo devida a condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Portanto, não havendo inscrição preexistente legítima, de rigor a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de que seja incluída a indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9.099/95.

Deixo de condenar a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021